Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713059-23.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO MORENO FERREIRA RECORRIDO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA DECISÃO Diante da juntada de comprovante de pagamento pelo réu (Id. 75652644) e de petição solicitando o recebimento do valor com quitação pelo autor (Id. 75825828), resta caracterizada a preclusão lógica do prazo recursal, tendo em vista a incompatibilidade entre o ato de recorrer e tais requerimentos. Certifique-se, portanto, o trânsito em julgado. Após a certificação do trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito